Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738180-45.2018.8.07.0001 APELANTE: ESDRAS OLIVEIRA LIMA APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Esdras Oliveira Lima contra a r. sentença Id. 13629687, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, correspondente às mensalidades devidas no período de 10.10.14 a 10.12.14, no valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais). E condenou o Réu, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do título constituído. O Apelante alega que não possui condições de arcar com as custas do processo sem que prejudique o seu sustento e de sua família. Afirma que se encontra em situação financeira crítica, haja vista ter contraído dívida com o fisco e ter o seu nome inscrito na dívida ativa desde 2012. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Logo, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Na espécie, há razão para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem a petição inicial e o presente Apelo, demonstram que o Apelante possui capacidade financeira que lhe permite arcar com as custas processuais. O documento Id. 16178625 demonstra que o Apelante é servidor do Senado Federal e recebe a quantia mensal bruta de R$ 33.811,32 (trinta e três mil, oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos). Após os descontos, resta o valor líquido de R$ 7.976.98 (sete mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos). Ademais, é morador do Lago Sul, bairro nobre de Brasília, o que infirma a declaração de hipossuficiência econômica. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora